Tribunal: STF
Processo: HC 227749
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 12, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FASE INQUISITORIAL. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS ARTS. 319 E 320, AMBOS DO CPP. CABIMENTO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ART. 282 DO CPP. I. Inquérito instaurado para apurar a suposta prática de delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e de crimes contra a Administração Pública. II. Em juízo sumário de cognição, constata-se, em tese, que possível organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, instalou-se no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, vem supostamente causando graves prejuízos ao erário e locupletamento de servidores públicos e de agentes políticos. III. A organização investigada funcionaria com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos por meio da eventual prática dos delitos de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. IV. Fundados elementos indiciários apontam para o fato de que pessoas jurídicas citadas nos autos são possivelmente instrumentalizadas por integrantes da ORCRIM, com o escopo de viabilizar a prática de crimes contra a Administração Pública e dissimular a origem ilícita da verba possivelmente desviada do erário. V. Medidas cautelares alternativas à prisão que se revelam suficientes para resguardar a investigação, assegurar a eventual aplicação da lei penal e impedir a continuidade da suposta prática delitiva. VI. Agravo regimental não provido. 



     



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação das medidas cautelares pessoais impostas ao paciente, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar tais restrições, pois desconsiderados elementos concretos dos autos, como a inexistência de contemporaneidade.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 22), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Diversamente do que alegam os impetrantes, apenas pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que a Corte Superior deliberou pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.



    Com efeito, mesmo para a decretação de cautelas pessoais alternativas à prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que tais providências estejam ajustadas conforme a sua necessidade e a sua adequação, nos termos do que assim requer o art. 282 do CPP. 



    In casu, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar haver sido indicado que as medidas cautelares alternativas à prisão foram aplicadas por se revelarem suficientes para resguardar a investigação, assegurar a eventual aplicação da lei penal e impedir a continuidade da suposta prática delitiva, considerado haver fundados elementos indiciários a apontar “para o fato de que pessoas jurídicas citadas nos autos são possivelmente instrumentalizadas por integrantes da ORCRIM, com o escopo de viabilizar a prática de crimes contra a Administração Pública e dissimular a origem ilícita da verba possivelmente desviada do erário ”. Segundo apontado, tal organização criminosa - da qual o paciente supostamente faria parte - “funcionaria com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos, por meio da eventual prática dos delitos de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro”.



    Constatou-se, “[e]m juízo sumário de cognição [...], que possível organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, instalou-se no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, vem supostamente causando graves prejuízos ao erário e locupletamento de servidores públicos e de agentes políticos”. Assim, “[o]s elementos indiciários colhidos [...] apontaram, em juízo perfunctório, que as empresas Construtora Etam Ltda, Construtora Colorado Ltda, Construtora Rio Negro EIRELI, Marmud Cameli & Cia Ltda e CZS Engenharia EIRELI, contariam com familiares de G.L.C. em seus quadros societários e, na condição de contratadas pelo Estado do Acre, seriam utilizadas pela suposta organização com o fim de desviar recursos públicos à família do referido investigado”, sendo “a suposta organização [...] dividida em camadas e utiliza-se de pessoas jurídicas com o objetivo de firmar contratos maculados, em tese, por fraude, sobrepreço e superfaturamento (fl. e-STJ 4.321 da CauInomCrim n. 87/DF”. De acordo com o “apontado pela Polícia Federal, os supostos crimes [...] estariam compreendidos em “cases” indicados na representação policial (encampada parcialmente pelo MPF) e que foram nomeados de acordo com a pessoa jurídica utilizada para firmar contrato supostamente fraudulento com o Estado do Acre”.



    Especificamente:



    “[...] instada pelas representações formuladas pela Polícia Federal e pelo MPF, a decisão ora impugnada, com respaldo nos elementos indiciários colhidos nos autos, impôs ao agravante (pessoa física) as medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país e de proibição de acessar órgãos públicos, de manter contato com os demais investigados e de exercer atividade de natureza econômica, pelo prazo de 90 (noventa), nos termos dos arts. 319, II e III e 320, ambos do CPP.



    Consoante indicado na decisão impugnada, a empresa Murano tem sede no centro-oeste e foi contratada, no primeiro ano do mandato de G.L.C., pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre, por meio de adesão a Ata de Registro de Preço do Instituto Federal de Goiás, para prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra.



    Conforme apontado pela Polícia Federal, essa pessoa jurídica nunca havia realizado obras no Estado do Acre e, um dia após a assinatura do contrato SEINFRA n. 10/2019, celebrou parceria, em forma de sociedade em conta de participação, com a empresa Rio Negro, administrada por G.L.C. (irmão do Chefe do Poder Executivo estadual), fato que induz à conclusão de que o Estado do Acre teria contratado, indiretamente, empresa do irmão do Governador, sem que houvesse procedimento licitatório prévio (fl. E-STJ 11).



    Em depoimento prestado na fase inquisitorial, G.L.C. (irmão do Governador) declarou que é proprietário da Rio Negro e da empresa Etam e que não conhecia a empresa Murano, afirmativa que, a priori, revela-se incoerente, já que, no citado contrato de parceria, consta a assinatura do depoente. 



    O referido contrato tinha por escopo a manutenção predial (em conformidade com o pregão eletrônico realizado em Goiás). Contudo, conforme Nota Técnica n. 858/2022, a maior parte da execução contratual foi de obras viárias. 



    De acordo com a Nota Técnica CGU n. 858/2022, o citado contrato importou em prejuízo potencial ao erário no patamar de R$ 8.875.292,68 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) - fl. e-STJ 3.181/3.194 da CauInomCrim n. 87/DF.



    B.J.S. (administrador de empresa que prestaria serviços à Murano) foi ouvido em sede inquisitorial e atestou que o Secretário Estadual T.C. teve papel importante na contratação da Murano e que o Governador G.L.C. teria garantido que essa empresa iria saldar com todas as obrigações pactuadas (fl. e-STJ 12). 



    Os dados colhidos na fase préprocessual indicam que haveria uma relação de muita proximidade entre o Governador G.L.C. e a empresa Murano, tendo o citado agente político, inclusive, assegurado que a citada pessoa jurídica honraria com seus compromissos.



    Conversa mantida pelo aplicativo whattsapp entre G.L.A.S. (sócio da Murano) revela que nem mesmo o administrador da pessoa jurídica tinha conhecimento de que sua empresa possuía um escritório em Rio Branco/AC e executava obras de tal magnitude, dados que revelam indícios de que essa empresa poderia ser utilizada como meio para desvio de dinheiro público em prol da empresa Rio Negro (pessoa jurídica da qual G.L.C., irmão do Governador, é sócio).



    Segundo a aludida Nota Técnica da CGU, “O conjunto de evidências indica estreita ligação entre o Governador do Estado do Acre e a empresa Rio Negro, fato esse que potencializa o risco de favorecimento da Murano e o risco de pagamento de vantagens indevidas que alimentariam as transações comerciais expostas” (fl. 13). 



    Registre-se que nos anos de 2019 e 2020, a empresa Murano, que nunca havia firmado contrato no Estado do Acre, contou com R$ 30.747.665,06 (trinta milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), a título de valores empenhados na esfera pública estadual (fl. e-STJ 14). 



    Ainda em relação ao contrato SEINFRA n. 10/2019, tem-se que a Murano, nos moldes do que restou pactuado com a Rio Negro, firmou sociedade em conta de participação com a empresa Seven Construções e Empreendimentos Eireli.



    Segundo os órgãos de persecução penal, os elementos indiciários colhidos nos autos apontam que a Murano, como condição para que pudesse assinar o contrato com a SEINFRA, deveria celebrar termos de parceria com as empresas Rio Negro, Aquiri e Seven e dividir lucros exorbitantes com essas pessoas jurídicas, supostamente utilizadas pela organização criminosa para desviar recursos do erário. 



    Consoante indicado às fl. e-STJ 41/46, a Murano, assim que recebia pagamentos relativos ao contrato n. 10/2019, transferia imediatamente altos valores às empresas Seven e Rio Negro, por meio da possível distribuição de lucros fictícios. 



    Verifica-se que parte desse montante (R$ 200.000,00) teria sido supostamente utilizado para pagar a entrada de um apartamento de luxo no Município de São Paulo (valor original do contrato: R$ 5.008.500,00), que pertenceria, de fato, ao Governador G. L. C. (fl. e-STJ 15). 



    A empresa ETAM (pertencente ao pai do Governador) teria assumido a dívida do citado imóvel localizado em São Paulo/SP (fl. e-STJ 21), bem que, posteriormente, foi transferido à GGC Holding (da qual o Governador integra o quadro social). 



    Consta, ainda, que 03 (três) comunicações de operações suspeitas apontam a remessa de altas somas entre as empresas Aquiri, Rio Negro, Seven e Murano, dados que indicam que a pessoa jurídica Seven seria utilizada como conta de passagem para as empresas Aquiri e Rio Negro (fl. E-STJ 18).



    Tem-se, ainda, que, em dezembro de 2021, quando da deflagração da primeira fase da “Operação Ptolomeu”, foram apreendidos com o agravante R$ 256.836,00 em espécie, fato que denota que a suposta prática delituosa levada a termo por meio da possível utilização da referida pessoa jurídica não teria se encerrado com o contrato SEINFRA n. 10/2019. 



    Conforme apontado na decisão ora recorrida, as empresas retromencionadas estariam umbilicalmente ligadas com o fim de, supostamente, viabilizar o funcionamento da apontada organização criminosa instalada no âmbito do Poder Executivo estadual.



    A macrocriminalidade demanda a implementação de medidas eficientes que possam, de fato, desestruturar a organização criminosa, intento que, via de regra, somente se revela bem sucedido quando (i) mapeia-se o rastro do dinheiro (por meio de medidas de quebra de sigilo bancário e fiscal - “follow the money”), (ii) impede-se que o desvio de recursos públicos retroalimente o funcionamento da organização e (iii) quando os bens supostamente adquiridos com verba ilícita são sequestrados e apreendidos, assegurando o possível efeito secundário da pena e o ressarcimento ao erário (art. 91, II, “b”, do CP, art. 7°, I, da Lei n. 9.613/98, arts. 125 e segs. do CPP e art. 1° do Dec. Lei n. 3.240/41). 



    Na situação ora examinada, observa-se que há fundados elementos indiciários que apontam para o fato de que pessoa jurídica citada nos autos do Inq. n. 1.475/DF foi possivelmente instrumentalizada por integrantes da ORCRIM, com o viabilizar a prática de crimes contra a Administração Pública e dissimular a origem ilícita da verba desviada do erário, revelando-se proporcionais as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pela decisão impugnada.



    Em relação ao princípio da contemporaneidade, colaciono os seguintes julgados desta Corte, que mitigam a observância do referido postulado nos casos de delitos envolvendo supostos integrantes de organizações criminosas: [...]



    No que tange às medidas previstas no art. 319 do CPP, tem-se que essas cautelares foram fixadas em razão da presença do fumus comissi delicti, mas limitadas ao prazo de 90 (noventa) dias, não havendo, portanto, que se falar em eventual excesso. 



    No tocante à medida cautelar prevista no art. 320 do CPP, verifica-se que a mesma mostra-se necessária e adequada, com o fim de assegurar eventual aplicação da lei penal, já que restou demonstrada a força econômica dos supostos integrantes da organização criminosa investigada nos autos. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, tal como o Superior Tribunal de Justiça, reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, até mesmo a medida mais gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal.



     Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Ademais, assim como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para [até mesmo] a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Em verdade, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela (HC 143333/PR, de MINHA RELATORIA, julgado em 12.04.2018).



    Mesmo após as alterações promovidas, em 2019, no CPP, a Corte vem mantendo esse entendimento, no que concerne ao requisito da contemporaneidade. Apenas à guisa de exemplo, em 2021, também sobre o requisito da contemporaneidade, no HC 190.028, da relatoria da eminente, e sempre lembrada aqui, e sempre presente, nossa eterna Presidente Ministra Rosa Weber, se assentou, perante a Primeira Turma, que (DJe 11.02.2021):



    "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."



    Nessa mesma linha, menciono ainda, apenas à guisa de exemplo: o HC 219453 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 22/06/2023; HC 226793 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/06/2023; HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021, entre outros que vão nesta direção. 



    Mais recentemente, o HC 226.558, julgado perante esta Segunda Turma, da relatoria do eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, assentou: "O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo".



    Registro, ainda, por oportuno, que as premissas decisórias indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na situação posta sob exame, não se submetem a juízo revisor a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do writ. Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, saliento que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a imposição e eventual persistência da cautelas pessoais restritivas aplicadas ao paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente